Tribunal: TJDFT
Processo: 0706951-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706951-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela Recursal – Teste de Aptidão Física – Requisito para Promoção – Ausência de Urgência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. A parte agravante requer, em suas razões recursais, a concessão da antecipação de tutela, a fim de determinar que o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal lhe aplique teste de aptidão física antes da data de 27 de março de 2020. Sustenta não ter se submetido ao teste de aptidão física no ano de 2018, por motivos pessoais e, em 2019, estar impossibilitado de realizar o teste em razão de estar afastado por licença para tratamento de saúde. Entretanto, a apresentação de documento que demonstre a existência de teste válido é requerida para promoção por antiguidade, a qual será publicada na próxima semana. Pois bem. Tendo em vista a proximidade da publicação da promoção, não vislumbro a existência de prazo hábil para realização do teste de aptidão física, ainda mais ao se considerar o cenário mundial atual, no qual se constata a existência de pandemia, tendo os serviços essenciais, dentre os quais se encontram os bombeiros militares, sido voltados essencialmente para contenção da propagação do vírus. Demais, eventual ressarcimento por preterição pode ser obtido posteriormente sem que se verifique a existência de qualquer prejuízo ao recorrente com a realização posterior do teste ou ainda sua promoção com efeitos retroativos. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator